Tribunal: TJBA
Processo: 0011017-69.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011017-69.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONILDE SILVA MARTINS

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR, ANA LUIZA DE CASSIA LARANJEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA QUE RESPEITOU A TAXA LEGAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e determinou a apuração do valor devido em liquidação de sentença. A Apelante alegou cerceamento de defesa e abusividade dos juros remuneratórios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, que consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; e (ii) se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo com entidade fechada de previdência complementar são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelado juntou o demonstrativo de movimentos de empréstimo, explicando como chegou ao débito atualizado (ID. 83859711, fls. 54 e 63), motivo pelo qual não restou caracterizado o cerceamento de defesa.

4. As taxas de juros remuneratórios cobradas por entidade de previdência complementar fechada em contratos de mútuo sujeitam-se ao patamar máximo de 12% (doze por cento) ao ano, em respeito ao Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura) e Código Civil. Além disso, as regras aplicáveis às instituições financeiras não se aplicam ao Apelado, por se tratar de entidade de previdência complementar fechada que não se equipara aos bancos. Precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça.

5. Considerando que a taxa dos juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo n° 477.228 é de 1% (um por cento) ao mês (ver Termo Aditivo – Série “D”, ID. 83859711, fls. 54), o que respeita a taxa legal de 12% (doze por cento) ao ano, não há que se falar em abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"2. Em contratos de mútuo com entidades fechadas de previdência complementar, os juros remuneratórios devem observar o limite de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933 e do art. 406 do CC/2002, não se aplicando regras do Sistema Financeiro Nacional, por se tratar de entidade não equiparada à instituição financeira.”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.854.818/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/06/2022; TJ-RS, Apelação 50092254920228213001, Rel. Sandro Silva Sanchotene, Décima Sexta Câmara Cível, j. 29/08/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0011017-69.2010.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

LEONILDE SILVA MARTINS

e, como Apelado,

INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA